Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCNTE. MESMO FATO GERADOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Inequívoco, portanto, o interesse processual, uma vez que a ação ajuizada pela contribuinte é o instrumento adequado e necessário para anular a cobrança de débito tributário anteriormente quitado.
3. Pela disciplina do art. 146 do CTN, a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente a sua introdução.
4. Em relação ao mesmo sujeito passivo a quem foram aplicados os critérios legais anteriormente adotados, como no caso em que a Administração concedeu benefício tributário de redução de alíquota, os novos critérios, como a revogação do benefício quanto às operações comerciais realizadas pela Autora em junho/2016, só serão aplicáveis a fatos geradores ocorridos após a introdução das modificações.
5. Apelação conhecida e não provida.